Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 99, § 2o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA
1. Trata-se de sentença que, em razão da ausência de pagamento das custas iniciais após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, determinou o cancelamento da distribuição.
2. Dispõe o art. 99, §2o, do CPC que, antes de indeferir o benefício da gratuidade, deve o magistrado conceder à parte que o requer a oportunidade de demonstrar a procedência de sua alegação. A inobservância ao disposto no aludido artigo consubstancia error in procedendo, pela desobediência ao rito por meio do qual o ato deveria se realizar.
3. Uma vez reformada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento, em razão da inobservância ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, impõe-se a cassação da sentença que extinguiu o feito fundamentada na ausência de recolhimento das custas iniciais.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.